Tribunal: STF
Processo: HC 181529
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RHC 102.442/TO, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006).
    Colhe-se da denúncia (Doc. 3):
    […] A) DA ASSOCIACÃO PARA O TRÁFICO COMPOSTA POR PAULO CID BEZERRA LOPES, AÉCIO BEZERRA LOPES. VULGO "OUATI". ALEX BARRETO LIMA. VULGO "GORDÃO", E MAXMILENO SANTOS SILVA 
    Segundo restou apurado, durante o período compreendido entre os anos de 2009 e 2011, na cidade de Araguaína, os denunciados Paulo Cid Lopes Bezerra, Aécio Bezerra Lopes, Alex Barreto Lima e Maxmileno Santos Silva, associaram-se com a finalidade precípua de praticar o delito de tráfico de drogas interestadual. 
    Consta dos autos que no período acima indicado, o denunciado Paulo Cid Lopes Bezerra era o responsável por adquirir a droga, cocaína, em outros Estados da Federação e transportá-la para a cidade de Araguaína, onde a mesma era entregue às pessoas de Alex Barreto Lima e para o seu sobrinho, Aécio Bezerra Lopes que ficavam responsáveis pela distribuição da droga, neste município, para diversificados usuários e traficantes, conforme restou demonstrado das interceptações telefônicas constantes da presente investigação, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Relatam os autos que no dia 16 de julho de 2011, o denunciado Paulo Cid Lopes Bezerra se dirigiu para a cidade de Tabatinga/AM, onde adquiriu significativa quantidade de cocaína, num valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 
    As interceptações telefônicas revelam que parte dessa droga teve como destino a cidade de Araguaína, onde, na maioria das vezes, era distribuída a diferentes usuários pelas pessoas de Aécio Bezerra Lopes e Alex Barreto Lima. 
    Consta dos autos, que, por algumas vezes, o denunciado Paulo Cid Bezerra Lopes trouxe também droga, cocaína, do Estado do Pará e repassou para que Alex Barreto Lima revendesse para outros traficantes e usuários de Araguaína.
    Consta ainda que, neste mesmo período, Aécio Bezerra Lopes e Maxmileno Santos Silva, agente da Polícia Civil, associaram-se com a finalidade de exercer o tráfico de drogas. 
    No dia 10 de agosto de 2011, um diálogo interceptado entre ambos revela que tinham em depósito, guardavam e preparavam droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta, ambos estavam em uma chácara deste município, quando Aécio recebe uma ligação do também denunciado Igor. Durante o diálogo, Aécio comenta que estava em uma chácara em companhia de Maxmlleno fazendo uma "prensa" (termo usualmente utilizado no mundo do tráfico para preparar "maconha prensada"). Logo em seguida, Aécio passa o telefone para que Igor converse diretamente com Maxmileno. 
    Em uma outra ligação, Aécio conversa com um interlocutor não identificado, certamente um traficante pelo teor do diálogo, e comentam acerca de um débito proveniente do tráfico de drogas que Maxmileno tinha com este. Tudo isso revela que o Policial Civil, de igual forma, estava integrado à presente associação, e contribuía, sobremaneira, para a distribuição da droga na cidade.
    O magistrado sentenciante concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o réu já se encontrava solto por força de medida liminar deferida pelo Ministro MARCO AURÉLIO nos autos do HC 135.409/TO. Em sessão realizada em 24/10/2017, a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE indeferiu a ordem e revogou a liminar anteriormente concedida (Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES). Na sequência, o Juízo de origem determinou a prisão preventiva do paciente (Doc. 15), razão pela qual a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 16):
    HABEAS CORPUS . DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Justifica-se a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do Paciente, quando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) , a prisão preventiva poderá ser decretada fundada no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (periculum libertatis).
    2. O fumus comissi delicti se encontra presente na prova da materialidade, consubstanciada nas provas produzidas no Inquérito Policial n. 0019875-06.2016.827.2706 (Laudo de Constatação de Substancia Entorpecente), bem como pelas interceptações telefônicas e nos indícios suficientes de autoria, por meio do depoimento em juízo dos policiais que participaram das investigações, que culminou na prisão e condenação do Paciente pelos crimes tipificados nos artigos 33, caput e 35 caput c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006. Enquanto que o periculum libertatis está fundado na garantia da ordem pública, baseado na gravidade da conduta perpetrada pelo Paciente, que se corrobora pela quantidade e natureza da droga apreendida, assim como pela comprovada associação para o tráfico de drogas, inclusive interestadual.
    3. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para desconstituir a custódia cautelar, principalmente quando presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
    4. Ordem denegada. 
    Contra esse julgado foi interposto Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 17): 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
    1. A alegação concernente à usurpação de competência do Tribunal estadual pelo Juízo de primeira instância não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o exame por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    In casu, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade e natureza da droga apreendida, como também pelo fato de ser integrante de organização criminosa que realizava o tráfico de drogas em grande escala, entre estados da Federação, bem como a "prática de outros outros crimes, tais como furtos de caixas eletrônicos, gado, veículos, lojas e residências, roubo e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito (fuzis)". Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 
    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    4. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Alega, em suma, que o decreto de prisão preventiva foi expedido somente em face do não conhecimento do habeas corpus, no qual havia sido determinada a soltura do paciente, por meio de liminar deferida que restou cassada por não conhecimento do writ, o que não enseja a nova decretação da custódia, em face de ausência de contemporaneidade da medida, haja vista que em sede da sentença proferida pelo Juiz de 1º Grau concedeu o direito de recorrer em liberdade, e após quase um ano, determinou novamente a prisão, sem demonstrar a necessidade da cautelar. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para cassar o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente MAXIMILENO SANTOS SILVA.
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva, conforme fundamentação expendida no acórdão ora impugnado:
    […] No mais, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que decretou a custódia cautelar do recorrente:
    Em análise detida dos autos, nota-se que no dia 18 de outubro de 2017, fora proferida por mim sentença penal condenatória em face de MAXIMILENO SANTOS SILVA, na qual fora condenado com incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei º 11.343/06 c/c artigo 40, inciso V, da lei nº 11.343/06, a uma pena de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias e 1.900 (mil e novecentos) dias-multas. 
    Ocorre que, o denunciado já se encontrava em liberdade em razão do HC n. 135.409/STF, no qual fora deferida liminarmente a concessão de liberdade provisória a este. 
    Nesta toada, e, com escopo de não afrontar a decisão monocrática do Supremo Tribunal de Justiça, concedi ao réu MAXIMILENO SANTOS SILVA, o direito de recorrer em liberdade. 
    Acontece que, em acórdão datado no dia 19 de dezembro de 2017, a citada liminar fora revogada por decisão do Ministro Relator Alexandre de Moraes, onde destaca há periculosidade do denunciado MAXIMILENO SANTOS SILVA, haja vista a noticia de que integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas em grande escala, bem como para a prática de outros crimes, tais como furtos de caixas eletrônicos, gado, veículos, lojas e residências, roubos e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito (fuzis). 
    Diante disso, após a instrução processual verifica-se que tais fatos restaram demonstrados, sendo necessário, a meu ver, a decretação da prisão preventiva do sentenciado MAXIMILENO SANTOS SILVA, nos termos da decisão anteriormente proferida do mim nos autos n. 0017541-93.2016.827.2706 (fl. 44). 
    O Tribunal de origem, entendendo estar suficientemente fundamentada a decisão de primeiro grau, manteve a segregação antecipada a bem da ordem pública, assim destacando: 
    Portanto, verifica-se que a decisão encontra-se devidamente fundamentada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que constatou a presença dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão do Paciente. No caso concreto, ficou demonstrado o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, com indicação consistente na gravidade do delito perpetrado de acordo com os indícios de autoria e materialidade evidenciados por meio de sentença penal condenatória, bem como a inadequação da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 
    O fumus comissi delicti se encontra presente na prova da materialidade, consubstanciada nas provas produzidas no Inquérito Policial n. 0019875-06.2016.827.2706 (Laudo de Constatação de Substancia Entorpecente), bem como pelas interceptações telefônicas e nos indícios suficientes de autoria, por meio do depoimento em juízo dos policiais que participaram das investigações, que culminou na prisão e condenação do Paciente pelos crimes alhures. Enquanto que o periculum libertatis está fundado na garantia da ordem pública, baseado na gravidade da conduta perpetrada pelo Paciente, que se corrobora pela quantidade e natureza da droga apreendida, assim como pela comprovada associação para o tráfico de drogas, inclusive interestadual. 
    [...] 
    A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para desconstituir a custódia cautelar, principalmente quando presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva (fls. 44/45). 
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    In casu, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade e natureza da droga apreendida, como também pelo fato de ser integrante de organização criminosa que realizava o tráfico de drogas em grande escala, entre estados da Federação, bem como a "prática de outros crimes, tais como furtos de caixas eletrônicos, gado, veículos, lojas e residências, roubo e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito (fuzis)" (fl. 44). 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação 
    […]
    Cumpre registrar, ademais, que este Superior Tribunal possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e domicílio certo, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela notícia de que seria integrante de articulada associação criminosa voltada ao tráfico de drogas em grande escala. Ainda, o decreto prisional é minucioso em descrever a conduta do paciente e dos demais agentes, todos associados para prática do comércio ilícito de entorpecentes em diversos Estados, bem como para a prática de outros crimes, tais como furtos de caixas eletrônicos, gado, veículos, lojas e residencias, roubos e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito (fuzis).
    Com efeito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública “legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente